Tribunal: CARF
Processo: 11070.002929/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002929/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.792 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL DE SANTO ÂNGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
IPMF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, o
prazo de cinco anos previsto no art. 3o da mesma lei só é válido para os pedidos
de restituição/compensação protocolizados após a sua vigência, 09/06/2005.
Para os pedidos protocolizados até esta data prevalece o prazo de 10 anos
contados da data do pagamento a maior ou indevido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição do exercício do direito ao crédito e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade acompanhou o relator
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002929/2003-17
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de valores relativos ao
Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira-IPMF no valor de R$ 14.046,68 — compensação com
valores devidos de PIS e de COFINS referentes, respectivamente, aos períodos de
apuração 07/2003 e 09/2003 —, essa amparada em pagamento indevido face A. decisão
proferida pelo STF na ADInn° 939-DF, em relação A LC n°77, de 1993.
Declaração de Compensação, que foi protocolada em 15/08/2003, a contribuinte junta:
1. A fl. 02 — demonstrativo Pagamento a Maior ou Indevido;
2. As fls. 03/08 — planilhas e demonstrativos de cálculos;
3. As fls. 09/22 — cópia parcial de livro Razão;
4. As fls. 23/25 — cópia de ementa da ADI n° 939/DF;
5. As fls. 26/36 — cópia da Lei n° 10.522, de 19/07/2002;
6. As fls. 37/46 — cópia de Ata de Assembléia Geral Ordinária do dia 31 de março de
2003;
7. As fls. 47/50 — cópias de documentos de identidade e CPF.
Às fls. 51/54 está anexado Pedido de Ressarcimento ou Restituição Declaração de
Compensação transmitido em 15/10/2003.
Às fls. 56/60 está anexado o Despacho Decisório - DRF/SAO, de 04/02/2005,onde o Sr.
Chefe da Saort da Delegacia da Receita Federal em Santo Angelo (RS), por delegação
de competência, não homologa as compensações efetuadas pela pessoa jurídica,tendo
em vista a improcedência dos créditos utilizados.
A empresa foi cientificada em 16/02/2005, conforme AR de fl. 61.
Não conformada com aquele despacho, apresenta a contribuinte em 10/03/2005— fls.
62/68 — sua manifestação contrária, onde, em síntese, aponta os seguintes argumentos:
TEMPESTIVIDADE
• a ciência do despacho decisório deu-se em 15/02/2005, sendo que seu recurso,
apresentado dentro dos 30 dias de prazo após a ciência, mostra-se manifestamente
tempestivo.
Dos FATOS
• realizou declarações de compensação em agosto e outubro de 2003, buscando utilizar
créditos de IPMF provenientes do ano de 2003, com valor atualizado de R$
14.046,68,para quitar débitos referentes ao PIS e à COFINS de sua responsabilidade
perante a Fazenda Nacional;
• fundamentou seu pedido na Decisão da ADIn n° 939/DF, de 1993, que declarou a
inconstitucionalidade da LC n° 77, de 1993, bem como da regra contida no inciso IV do
art. 18 da Lei n° 10.522, de 2002;
• aponta os motivos do indeferimento pela autoridade administrativa.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

Do PROCEDIMENTO ADOTADO: COMPENSAÇÃO
• a compensação é um instituto previsto na CF, fundamentalmente na garantia dos
direitos de crédito, que consubstanciam parcelas do direito de propriedade, combinada
com outros preceitos fundamentais, tais como a cidadania e a isonomia, estando prevista
no art. 170do CTN;
• uma norma do Secretário da receita Federal limita os tipos de restituição, excluindo a
compensação como uma possibilidade do contribuinte de reaver os crédito pagos
indevidamente, ferindo aqueles diplomas legais e os direitos do contribuinte, além de
extrapolar os limites de sua competência.
DA COMPATIBILIDADE DAS PROVAS USADAS
• utilizou-se do livro Razão Contábil pretendendo provar o imposto que pagou
indevidamente e realizar a compensação, sendo que de acordo com a vigente legislação
do Imposto de renda tal documentação é suficiente para demonstrar o seu pleito.
Registra o art.259 do RIR;
• entende provada a compatibilidade das provas que utilizou no intuito de comprovar os
valores indevidamente pagos.
DA DECADÊNCIA
• a tese adotada pela autoridade administrativa é de que o prazo decadencial para
pleitear a restituição se inicia com o pagamento antecipado de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, eis que esse recolhimento teria o condão de extinguir o
crédito tributário;
• a questão se situa, portanto, na determinação do termo inicial do prazo de cinco anos
de que o contribuinte dispõe para pedir restituição de tributos indevidamente pagos;
• os arts. 165 e 168 do CTN igualmente apoiam o seu pleito; • o STF decidiu que a
exigência de recolhimento do IPMF no ano de 1993,determinada pela LC n° 77, de
1993, não era legitima, eis que não se conformava com legislação tributária aplicável,
donde o recolhimento foi indevido em face da legislação tributária e constitucional
aplicável;
• refere aos arts. 165 e 168 do CTN;
• referentemente à extinção do crédito tributário, diz que na data do recolhimento não
havia ocorrido o lançamento, nem, portanto, a constituição do crédito tributário, sendo
que essa constituição se deu quando da homologação tácita, ou seja, cinco anos após.
Consequentemente, é a partir dessa homologação que se conta o prazo de cinco anos
para pleitear a devolução do indébito, tendo esse prazo sido observado;
• a tese adotada pela autoridade administrativa é a de que o crédito tributário se extingue
antes de nascer, ou seja, na data do recolhimento antecipado, sendo que esse
entendimento já foi rejeitado por jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
coincidindo com jurisprudência do STJ;
• a extinção do crédito não ocorreu na data do recolhimento, posto que nesta data ainda
não havia ocorrido o lançamento, nem havia sido constituído, portanto, o crédito
tributário, decorrendo que para os fatos geradores ocorridos em 1993 o prazo
decadencial somente se esgotou em 2003, sendo que, dessa forma, a compensação que
pretende se deu dentro do prazo.
Do MÉRITO
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

• a LC no 77, de 13/07/1993, instituiu o IPMF e determinou, em seu art. 28, sua entrada
em vigor quando da publicação, sendo que as normas previstas em seu art. 30 ,parágrafo
único, no art. 8°, §§ 1°,. 2° e 3 0, e no art. 11, produziriam efeitos 30 dias após aquela
data;
• com base naqueles dispositivos efetuou os recolhimentos indevidos que agora pleiteia
mediante compensação com os débitos que apontou, sendo que os recolhimentos
indevidos ocorridos no ano de 1993 encontram-se comprovados nos autos;
• o STF, ao julgar a ADIn no 939/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 28quanto
à cobrança do tributo no ano de 1993, sendo que essa decisão transitou em julgado
em1994.
Do PEDIDO
• pede e espera o provimento de seu pleito, resultando na homologação das
compensações cogitadas, uma vez que indevido o recolhimento do tributo, e que a
repetição foi efetuada dentro do prazo próprio, que se findou cinco anos após a
homologação tácita dos tributos indevidos.
Pede deferimento.
Após a impugnação estão juntados os documentos de fls. 69/79.
A DRF de origem despachou à fl. 80
A referida Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a
seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1993 a 30/09/1993
Ementa: ASSERTIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas ou atos está deferida ao
Poder Judiciário, por força do texto constitucional.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/08/1993 a 30/09/1993
Ementa: Ementa: IPMF. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DIREITO.
0 direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data
do pagamento, inclusive nos casos de tributos sujeito à homologação ou de declaração
de inconstitucionalidade.
Solicitação Indeferida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata do prazo decadência para
compensação de créditos.
A problemática proposta refere-se a pedido de compensação de valores recolhidos
a maior do IPMF, recolhidos no período de 01/09/1993 a 15/09/1993, conforme planilha (fls. 12
a 16), com dois pedidos de compensação formulados em 15/08/2003 e 15/10/2003, sendo o
primeiro manual e sem numeração de identificação (fls. 1 e 2) para débitos de PIS, e o segundo
já na forma eletrônica com o número 13402.34471.1510033.1.3.04-2311 (fls. 51 a 54) para
débitos de COFINS.
Nos termos do relatório fiscal de (fls. 116 a 124) a fiscalização confirma a
existência de dois pedidos de compensação com créditos de valores de IPMF, declarado
inconstitucional. O relatório fiscal destaca que:
Para comprovação dos alegados créditos do IPMF, a interessada juntou extrato do
julgamento relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 939/DF, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal (fls. 23/25), bem como cópia da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002 (fls.26/36) , além de planilha de cálculos detalhando a atualização do
crédito pretendido (fls. 03/08).
(...)
Cabe ressaltar, outrossim, que a interessada somente juntou aos autos, algumas cópias
de razão contábil das contas, como comprovante dos valores que teria pago
indevidamente a titulo de IPMF em 1993.
Em sua defesa o contribuinte entende pela ausência de prescrição porque, segundo
o seu entendimento o prazo decadencial/prescricional para pedido de restituição não se aplica à
compensação e que conforme entendem a doutrina e a jurisprudência, a extinção do crédito
tributário operar-se-ia com a homologação do lançamento, o que, na prática, resultaria num
prazo de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o exercício do direito A
restituição de recolhimento indevido.
Ainda que tenha se equivocado na forma com que relatou tal situação, ao afirmar
que “o prazo decadencial/prescricional para pedido de restituição não se aplica à compensação”,
conforme entendimento dominante na jurisprudência, já restou superada a divergência quanto ao
prazo a ser adotado nos pedidos, sejam eles de restituição ou compensação, posto que o Recurso
Extraordinário n.o 566621/RS estabeleceu como prazo prescricional de 5 anos para os pedidos
formulados após 09 de junho de 2005, sendo lógico que os pedidos anteriores a esta data mantem
o prazo decenal. Vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada
a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos
a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se auto proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273) (grifos e destaques nossos)
Nesse passo, conforme já relatado, o contribuinte pretende se creditar de valores
retidos/recolhido, conforme planilha (fls. 12 a 16), transmitindo o seu pedido de compensação
em 15 de agosto e 15 de outubro de 2003.
Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05 , é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, o
que não é o caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em agosto e outubro de 2003.
Importante deixar destacado que o ingresso de ação judicial, neste caso, é
equivalente ao PER/DCOMP, pois embora que perante a órgão distinto (PAF), tem a mesma
finalidade, qual seja, reaver tributos supostamente recolhidos a maior.
Além disso, por força do Regimento Interno que regula os julgamentos deste
órgão, não posso me excluir da aplicação do entendimento da Suprema Corte, pois assim
determina o Regimento do Carf:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
E nesse sentido, o CARF editou a súmula n.o 91 na qual consolida o seguinte
entendimento:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido os pedidos de compensação realizados estão dentro do prazo
decadencial, sendo possível a sua restituição se houvesse prova de seu recolhimento nos autos
bem como o respeito ao procedimento determinado pela Receita Federal que melhor explico a
seguir.
A Instrução Normativa SRF n° 99 de 17 de dezembro de 1993 (DOU de
20/12/1993), que dispôs sobre a restituição do IPMF pago ou recolhido no exercício de 1993,
nos seguintes termos, assim regulamentava o procedimento adequado para o pedido de
restituição do IPMF:
"0 SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, tendo em
vista a sentença do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a cobrança
do Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira — IPMF no corrente exercício de 1993, e
com base no disposto no art. 17 da Lei Complementar n°77, de 13 de julho de 1993,
resolve:
Art. 1° 0 Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira — IPMF, pago ou recolhido no exercício de
1993, será restituído, de oficio, pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 2° Para os fins do disposto no art. 1°, as instituições referidas no inciso III do art. 2°
da Lei Complementar n° 77, de 1993, e no art. 1° da Instrução Normativa n° 70, de 5 de
agosto 1993, deverão informar à Secretaria da Receita Federal, em meio magnético, no
prazo de trinta dias da data da publicação desta Instrução Normativa, os seguintes
dados, relativos aos contribuintes do IPMF:
I - Nome ou razão social, e o respectivo número de inscrição no CPF ou CGC; e
II - Valor do imposto retido, expresso em UFIR da data de pagamento ou recolhimento.
Art. 3° (...)) "
Além disso houve outra Instrução Normativa SRF no 9 de 07 de fevereiro de 1994,
criada como uma opção à instituída pela IN SRF no 99-93 (acima citada), para a restituição do
IPMF pago ou recolhido no exercício de 1993, vejamos:
" O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, tendo em
vista que a Instrução Normativa SRF n° 99, de 17 de dezembro de 1993, que
estabeleceu a restituição de oficio, pela Secretaria da Receita Federal, do Imposto
Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira — IMPF, pago ou recolhido no exercício de 1993,teve sua
eficácia suspensa em relação aos associados da FEBRABAN — Federação Brasileira
das Associações de Bancos, por liminar concedida pela Justiça Federal, e considerando
a necessidade de se instituir modalidade alternativa de restituição do referido imposto,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

para que não se traga maiores prejuízos aos contribuintes clientes dos referidos
associados resolve:
Art. 1° A restituição do Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira — IPMF, pago ou recolhido no
exercício de 1993, poderá ser solicitada pelo próprio contribuinte, mediante outorga,
instituição financeira que tenha efetuado a retenção e o recolhimento do imposto, de
autorização para que forneça, à Secretaria da Receita Federal, as informações
necessárias, nos termos dos incisos I e lido art. 2° da IN SRF n° 99/93.
Art. 2° As informações a que se refere o artigo anterior serão entregues, pela respectiva
instituição financeira, à Secretaria da Receita Federal, até o 2° dia útil da semana
subseqüente à da entrega, pelo contribuinte, da referida solicitação.
Art 3° (...)”
Desta feita a Receita Federal tratou de estabelecer um procedimento próprio e
imediato para restituir valores pagos a titulo de IPMF em 1993, logo após sua cobrança ter sido
considerada inconstitucional pelo STF.
Diante das referidas Instruções Normativas o procedimento de compensação é
incompatível para a restituição do tributo, visto que a orientação esta dotada de um rito de
análise de documentação próprio da Receita Federal.
Ainda que fosse possível o pedido de restituição do IPMF por meio de
compensação, cabe ressaltar que, o livro razão (conta contábil - Encargos sobre conta corrente –
fl.20) não elucida os valores destacados na planilha (fls. 12 à 16), bem como não há outras
provas nos autos que induzem ao julgador a liquidez e certeza do crédito, como por exemplo,
extratos bancários.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso restou
comprovado que o crédito solicitado não esta vinculado a este processo, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo e no presente caso
esta ausente a liquidez do crédito que a lei exige, pois o livro razão como única prova juntada aos
autos não possui a capacidade de por si só comprovar o recolhimento do tributo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.792 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002929/2003-17

O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, conheço do recurso, afasto a prescrição e no mérito nego
provimento pelas razões acima descritas.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital